Tribunal: TJDFT
Processo: 0734672-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734672-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA FÉ CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDO: JOSE BLANCO FERREIRO, RENATO FERREIRA NICOLAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Roberto Freitas Filho que não conheceu dos embargos de declaração, sob o fundamento de que o referido recurso teve como objetivo rediscutir o que já foi julgado (ID 51734978). A recorrente alega violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, a despeito da conclusão do laudo pericial, o cálculo correto do saldo de lucro a distribuir deve ser de R$ 241.321,90 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e noventa centavos), ao invés de R$ 705.508,02 (setecentos e cinco mil, quinhentos e oito reais e dois centavos). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2178330/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/4/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005